Tribunal: TJBA
Processo: 8127900-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127900-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ABDIAS MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORTE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS ATÉ O LIMITE DA HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO CREDOR PARA ACEITAÇÃO DO BEM EM PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de compelir instituição financeira a aceitar a devolução de bem alienado fiduciariamente, como forma de quitação da dívida, em razão do falecimento do devedor.

A sentença reconheceu que o contrato não possui cláusula de quitação automática por morte, inexistindo também seguro prestamista, e que eventual alienação do bem depende de autorização do Juízo do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir o credor fiduciário a aceitar a devolução do bem alienado fiduciariamente como forma de quitação da dívida, em razão do falecimento do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato é regido pela Lei nº 9.514/1997, que prevê, em caso de inadimplemento, o procedimento de busca e apreensão como meio adequado de satisfação do crédito.

Não há direito do devedor ou de seus herdeiros de impor a dação em pagamento do bem alienado fiduciariamente, inexistindo amparo legal ou contratual para tal imposição.

A responsabilidade dos herdeiros limita-se ao montante da herança, conforme arts. 1.792 e 1.997 do CC/2002.

A alienação do bem depende de autorização do Juízo do inventário, confirme art. 612 do CPC.

Inexistem elementos que justifiquem a suspensão das cobranças ou a modificação da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível impor ao credor fiduciário a aceitação do bem alienado fiduciariamente como forma de quitação da dívida, mesmo em caso de falecimento do devedor. 2. A satisfação do crédito deve observar o procedimento legalmente previsto, notadamente a ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados Decreto-Lei nº 911/1969; CC/2002, arts. 1.792 e 1.997; CPC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 1245580-0 Curitiba, Relator.: Luis Cesar de Paula Espindola, Data de Julgamento: 14/10/2015, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2015, TJ-SP - AI: 90039721020098260000 SP 9003972-10.2009 .8.26.0000, Relator.: Júlio Vidal, Data de Julgamento: 10/08/2010, 28ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127900-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ABDIAS MENDES DA SILVA e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R08